Tribunal: STF
Processo: ACO 3108
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES PELA UNIÃO EM CONTA DO TESOURO ESTADUAL. FUNDAMENTO CONTRATUAL. DEBATE SOBRE A VALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. HIPÓTESE DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE MERO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA ADERÊNCIA A REGIME DE RECUPERAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. 



    Tutela de urgência visando a impedir o bloqueio, pela União, de quantias perante o Tesouro Público Estadual e retirar o nome do autor de cadastros restritivos federais (CAUC/CADIN) enquanto não decidida a validade de cláusulas contratuais que assim permitem.



    Hipótese em que alegada, pelo autor, a ausência do descumprimento do contrato mas sim mero atendimento de exigência legal para aderir a regime de recuperação e renegociação de dívida.



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada.